Tribunal: TJSP
Processo: 1001398-71.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. ESCRITURA DE DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS DE ACORDO COM OS TÍTULOS QUE SÃO APRESENTADOS. ARTIGO 289 DA LEI 6.015/73. BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE ISENÇÃO DE ITCMD CORRESPONDENTE À SOMA DA NUA-PROPRIEDADE E USUFRUTO. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.705/00. INTERPRETAÇÃO DIVERSA A SER DISCUTIDA NAS VIAS

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. ESCRITURA DE DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS DE ACORDO COM OS TÍTULOS QUE SÃO APRESENTADOS. ARTIGO 289 DA LEI 6.015/73. BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE ISENÇÃO DE ITCMD CORRESPONDENTE À SOMA DA NUA-PROPRIEDADE E USUFRUTO. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.705/00. INTERPRETAÇÃO DIVERSA A SER DISCUTIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS. DÚVIDA PROCEDENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.